Tribunal: STF
Processo: Rcl 46441
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Canoas/RS contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Canoas/RS nos autos do Processo 0021062-06.2018.5.04.0204, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs 275/PB e 485/AP.
    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, ao determinar a penhora de valores supostamente devidos pelo Município ao Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública (GAMP), para satisfação de crédito trabalhista devido pela mencionada entidade privada, violou a autoridade do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento das acima referidas ADPFs.
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão merece parcial acolhida. 
    Neste caso, conforme relatado, aponta-se desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs 275/PB e 485/AP. Os acórdãos foram assim ementados:
    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.” (ADPF 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno)
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de ‘ato do poder público’ de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’.” (ADPF 485/AP, Rel. Roberto Barroso, Tribunal Pleno) 
    Assim, constato haver consonância entre a tese defendida pelo reclamante e as decisões proferidas nas ADPFs indicadas como paradigmas. 
    Além disso, se é vedada a penhora de valores devidos pelo Município nos processos em que ele é executado, tendo em vista o regime de precatórios, seria contraditório permitir-se a penhora de dinheiro público em processos nos quais o devedor é uma entidade privada.
    A Primeira Turma deste Tribunal, inclusive, já acolheu pretensão idêntica do Município de São Luís/MA. Vejam-se:
    “RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBAS MUNICIPAIS PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA PRIVADA CREDORA DO ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 485-MC E 275. OCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.” (Rcl 39.101/MA, Rel. Min. Luiz Fux). 
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLA A ADPF 485 E A ADPF 275 DECISÃO DETERMINANDO A RETENÇÃO DE VALORES DEVIDOS PELO ENTE PÚBLICO A PARTICULAR SEM SUBMISSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de São Luís/MA expediu mandado de intimação em desfavor do Município de São Luís/MA, mediante o qual determinou: “que promova a retenção de créditos porventura devidos e ainda não pagos à empresa MAXXIMUS MANUTENÇÃO E SERVIÇOZ LTDA, conforme confessado na instrução processual, para salvaguarda dos haveres trabalhistas postulados nesta ação, até o montante de R$ 199.816,48 (cento e noventa e nove mil, oitocentos e dezesseis reais e quarenta e oito centavos, devendo efetuar o depósito do referido valor em conta judicial à disposição deste Juízo”(doc. 17, fl. 6). 2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas, bem como ao preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF) e aos princípios da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). 3. Nessas circunstâncias, em que o Juízo reclamado determinou ao Município de São Luís/MA a retenção de valores devidos à empresa ré, na ação trabalhista em questão, sob pena de multa diária, sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa aos paradigmas de confronto indicados. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (Rcl 39.362-AgR/MA, Rel. p/acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma) 
    Nessa linha, confiram-se também as seguintes decisões: Rcl 39.425/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 41.417-MC/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 41.611-MC/MA, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 40.457-MC/MA, Rel. Min. Roberto Barroso; Rcl 39.937-MC/MA, Rel. Min. Rosa Weber; Rcl 39.267-MC/MA, Rel. Min. Edson Fachin; e Rcl 41.696/MA, de minha relatoria.
    Entendo ser oportuno destacar que se um Município não pagar uma determinada dívida voluntariamente, é descabida a imposição de qualquer medida constritiva. Em caso de inadimplemento, o credor dispõe dos meios jurídicos para a cobrança da dívida, que, nesse caso, deverá ser paga invariavelmente pelo regime de precatórios ou RPV, a depender do valor.
    Por fim, registro a impossibilidade de acolhimento de pedido genérico, ante a natureza subjetiva da reclamação.
    Isso posto, julgo parcialmente procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar a observância ao entendimento firmado no julgamento das ADPFs 275/PB e 485/AP (art. 161, parágrafo único, do RISTF).
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Canoas/RS.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator